Tribunal: CARF
Processo: 16327.720118/2020-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720118/2020-67
ACÓRDÃO
9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 19/09/2018 a 27/06/2019
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os
acórdãos recorrido e paradigmas foram proferidos em diferentes contextos
normativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator) e
Fernanda Melo Leal, que conheciam. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Assinado Digitalmente
Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 442/458) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade parcial (e-fls. 652/657) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado
nos fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste
Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda
decisão de segunda instância proferida, em sessão de 1o/02/2023, pela 1.a Turma Ordinária da 2.a
Câmara da 2.a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário, no que foi conhecido, para
manter o lançamento, consubstanciada no Acórdão n.o 2201-010.128 (e-fls. 379/391), o qual, no
ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “necessidade de aplicação do quanto decidido no RE
no 796.939”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 19/09/2018 a 27/06/2019
(...)
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DA CONDUTA INFRACIONAL. INEXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA
CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista no
artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996, independentemente de má-fé, pois
intenção do agente não é requisito previsto em lei.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos
ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração (e-fls.
399/406), porém teve seguimento negado por entender não configurado omissão (e-fls.429/434).
Dos Acórdãos Paradigmas
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
3
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 1.a Seção, consubstanciada no
Acórdão n.o 1402-006.452, Processo n.o 11080.733770/2018-43 (e-fls. 488/494), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796.939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Também, indicou-se como paradigma decisão da 2.a Turma Ordinária da 3.a Câmara
da 1.a Seção, consubstanciada no Acórdão n.o 1302-006.487, Processo n.o 10435.720777/2014-41
(e-fls. 497/501), cujo aresto colaciona a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com
repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de
forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada
pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo
contribuinte.
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 105/141), após notificado em 21/02/2020, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em breve Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 7/8).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração de outras multas
administrativas da RFB, referente à multa isolada de 50% aplicada em decorrência de declaração
de compensações não homologadas de contribuições previdenciárias recolhidas pela empresa,
referentes a reclamatórias trabalhistas (GPS Código 2909) do período de 01 a 12/2014, realizadas
por meio de Perdcomps transmitidos nos meses de 09/2018, 10/2018, 11/2018, 01/2019,
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
4
02/2019, 03/2019 e 06/2019. A decisão denegatória da homologação foi exarada em Despacho
Decisório, no Processo n.o 16327.720997/2019-93.
A não homologação do direito creditório acarretou, por si só, o lançamento de
ofício da Multa Isolada de 50% dos débitos indevidamente compensados, nos termos do Art. 74, §
1.o, I, da IN RFB 1.717/2017 (art. 74, § 17, da Lei n.o 9.430/1996, com redação dada pelo art. 8.o da
Lei n.o 13.097, de 2015; e anteriormente pela Lei no 12.249, de 2010).
Não houve lançamento de multa isolada por falsidade de declaração (fato
específico), que geraria multa isolada de 150% (Lei 8.212, art. 89, §10). Não há relato de falsidade
de declaração. A multa isolada aplicada e controvertida foi a de 50% (art. 74, § 17, da Lei n.o 9.430,
com suas posteriores alterações).
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ), conforme Acórdão n.o 108-002.404 – 14.a TURMA DA DRJ08 (e-fls.
227/266), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido
na impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 274/316),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “afronta ao
direito de petição, à proporcionalidade e à vedação ao confisco” não foi admitida.
Não houve interposição de agravo.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
5
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “necessidade de aplicação do quanto decidido no
RE no 796.939”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, especialmente porque a norma do art. 74, § 17, da Lei n.o 9.430, de 1996,
com redação dada pelo art. 8.o da Lei n.o 13.097, de 2015 (e anteriormente pela Lei no 12.249, de
2010), a qual sustenta a multa Isolada de 50% da compensação não homologada, é
inconstitucional, devendo-se aplicar as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal (STF)
exaradas no julgamento do RE n.o 796.939.
Em posterior petição (e-fls. 664/666) sustenta que o STF encerrou o julgamento, em
sede de Repercussão Geral, do RE n.o 796.939 – Tema 736 –, e da Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que declaram inconstitucional a multa isolada normatizada no
art. 74, §§ 15 e 17, da Lei n.o 9.430, de 1996, com suas posteriores alterações, aplicada quando da
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal do Brasil
(RFB). Informa que é a multa do caso dos autos.
Das contrarrazões
Em
contrarrazões
(e-fl.
673)
a
parte
interessada
(Fazenda
Nacional),
exclusivamente, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso alegando ausência de
prequestionamento, necessário ainda que em se tratando de matéria de ordem pública, bem
como em razão da ausência de similitude fática com os arestos paradigmas.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
n.o 2201-010.128, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
6
(i) Matéria: “Necessidade de aplicação do quanto decidido no RE no 796.939”
(i) Paradigma (1): Acórdão 1402-006.452
(i) Paradigma (2): Acórdão 1302-006.487
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de
1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze)
dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Especialmente em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada,
conforme bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fático-jurídicos, tanto os paradigmas, como também o acórdão recorrido,
estão no âmbito de aplicação de multa isolada de 50% por não homologação de compensação,
tendo por incidência norma veiculada no art. 74, § 17, da Lei n.o 9.430 (ou o refletido inciso I § 1.o
do art. 74 da IN 1.717, de 2017).
Por um lado, o acórdão recorrido entende que a multa é devida, uma vez que, por
outras palavras, a norma em espécie prescreve que a não homologação de compensação
declarada está, por si só, sujeita à sanção prevista no art. 74, § 17, da Lei n.o 9.430 de 1996,
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
7
independentemente de má-fé, pois a intenção do agente não é requisito previsto em lei para a
incidência da sanção.
Especificamente, o acórdão recorrido assenta que a multa isolada aplicada é
definida por lei e não merece endosso as alegações do contribuinte de ofensa aos princípios
constitucionais e a aplicação da multa se caracterizar uma sanção que pune o contribuinte de boa-
fé de buscar na esfera administrativa o reconhecimento do seu direito creditório, constrangendo o
contribuinte a deixar de exercer seu direito de petição para insurgir-se contra pagamento de
tributo ou contribuição realizado de forma indevida.
Lado outro, os acórdãos paradigmas entendem que, conforme definiu o STF, a
norma não pode implicar em sanção (multa isolada de 50%) sem uma conduta que se possa
imputar intencional pelo contribuinte que declara a compensação e observa ela não ser
homologada, sem que tenha agido com qualquer culpa, dolo, má-fé ou praticado falsidade. Os
paradigmas informam que o STF declarou o § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430 inconstitucional e que
deve ser observado pelo CARF.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Aliás, importa anotar que o debate envolve normas de administração tributária
relacionadas com a multa isolada de 50% por não homologação de compensação, que era aplicada
para quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não
importando ao debate à espécie tributária específica, bastante que se trate de tributo
administrado pela RFB. Por conseguinte, é evidente a similitude fática no que importa ao tema.
As ementas dos julgados já demonstram a nítida divergência. Ora, a ementa do
recorrido exige intenção do agente e as ementas dos paradigmas atestam que não se admite
imputação de sanção pelo só fato de não se homologar.
Interessante que o STJ há muito possui sólido entendimento no sentido de que
controvérsia nítida independe de maiores demonstrações da dissidência, de prequestionamento
explícito, sendo caso de conhecimento.
Ademais, em temática com precedente representativo, deve-se, igualmente,
flexibilizar os requisitos formais do recurso especial. Vejam-se passagens de ementas de
julgados do Colendo STJ:
“Divergência notória porquanto o que se debate é a incidência de índices na ação
de repetição de indébito, restando demonstrada a dissintonia jurisprudencial entre
o acórdão recorrido e os paradigmas, indicados por ementas auto-explicativas, a
revelar a desnecessidade de confronto analítico” (AgRg no Ag n. 766.948/RS,
Relator Ministro José Delgado, Relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 21/11/2006, DJ de 2/4/2007, p. 238).
“Admite-se a demonstração do dissídio jurisprudencial pela mera transcrição de
ementas quando se tratar de questão acerca da qual o STJ possua divergência
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
8
notória. Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 1.330.229/DF, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, Dje 03/02/2014; AgRg
no Ag 1.095.255/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/04/2012, Dje 24/04/2012” (AgRg no Resp n. 1.517.756/SP, Relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, Dje de
30/3/2015).
“A existência de dissídio notório autoriza a mitigação das exigências de natureza
formal para o conhecimento do recurso especial interposto (...).”
(AgRg nos Edcl no Resp n. 1.257.530/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, relator
para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
12/11/2013, Dje de 10/2/2014)
Adicionalmente, a temática em curso se tornou matéria de ordem pública e de
replicação obrigatória no CARF (RICARF/2023, art. 99), vez que fixada à luz da interpretação
constitucional em precedente vinculante da Excelsa Corte (STF, Tema 736, RE n.o 796.939, com
trânsito em julgado em 20/06/2023), o que torna o conhecimento necessário para que ocorra o
dever de sua declaração, se verificada a conformação plena ao precedente qualificado.
De fato, o RICARF/2023, então vigente, disciplina: “Art. 99. As decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.”
Então, a meu sentir, deve-se conhecer o recurso especial para aplicar o Tema 736,
da Repercussão Geral, do RE n.o 796.939, além da decisão conjunta tomada na Ação Declaratória
de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 4.905, por terem declarado inconstitucional a multa isolada
normatizada no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei n.o 9.430, de 1996, com suas posteriores alterações (ou,
por arrastamento, o inciso I do § 1.o do art. 74 da Instrução Normativa RFB n.o 1.717/2017), que é
aplicada quando da não homologação de declaração de compensação de créditos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sancionando-se o contribuinte
pelo só fato de não ter sido homologada a compensação declarada, independentemente de
intenção do sujeito passivo.
Não conhecer do recurso, penso, afastaria a competência do próprio Colegiado
para ordenar o cumprimento da decisão do STF.
O Tema 736 da Repercussão Geral do STF está assim cadastrado e solucionado no
acervo jurisprudencial da Excelsa Corte:
Tema 736 – Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
9
Relator: MIN. EDSON FACHIN.
Leading Case: RE 796.939.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.
Tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do RE n.o 796.939 foi assim lavrada:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
10
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796.939, Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22/05/2023 PUBLIC 23/05/2023)
Por sua vez, a ementa da ADI 4905 restou assim consignada:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
11
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
(ADI 4905, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17/05/2023 PUBLIC 18/05/2023)
Por conseguinte, reiterando o RICARF/2023, em sua específica norma disposta no
art. 99, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso especial de divergência
com a finalidade de ordenar a aplicação do Tema 736 da Repercussão Geral do STF.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Não obstante o, como de costume, muito bem fundamentado voto do Relator,
peço-lhe licença para dele divergir.
A divergência está voltada ao conhecimento do recurso no que tange à aplicação da
multa outrora prevista no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
O ponto é que não se consegue afirmar haja, de fato, uma divergência
interpretativa entre os acórdãos recorrido e paradigmas de no 1402.006.452 e 1302.006.487,
prolatados nas sessões de 20/6/23 e 22/6/23, respectivamente. Logo, em data posterior ao
trânsito em julgado do RE 796939 (20/6/23), Leading Case para o tema 736 de Repercussão Geral,
diferentemente do acórdão recorrido, que foi prolatado em 01/2/23.
Com isso, penso que não foi demonstrada a divergência interpretativa apta a
suscitar pronunciamento desta Turma.
Registro, outrossim, que caberá a unidade de origem da RFB a aplicação dos
efeitos daquele julgado vinculante ao caso concreto, por ocasião da execução deste Decisum.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720118/2020-67
12
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 687
DF CARF MF
Original